Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. FATO NOVO. CANCELAMENTO DE LEILÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).
II – Afastada a probabilidade do direito dos agravantes à imissão na posse de imóvel adquirido em leilão, uma vez que há decisão da Terracap anulando a aquisição.
III – Necessária a instrução probatória para o julgamento definitivo da lide.
IV – Agravo de instrumento desprovido.